Tribunal: TJPA
Processo: 0809886-62.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8941 - Modificação ou Alteração do Pedido
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809886-62.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: NADIME JORGE SAUAIA PEREIRA MARTINS

AGRAVADO: INSTITUTO DAS MISSIONARIAS DO CORACAO EUCARISTICO DE JESUS

PROCURADOR: OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO, SERGIO LEITE CARDOSO FILHO, BRENO LOBATO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. O MAGISTRADO DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS E AUTORIZOU A EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE DESPEJO. DECISÃO CORRETA. AUSENTA A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E DO RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÁO. ART.59 DA LEI Nº 8.245/1991. A AGRAVANTE ASSINOU ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – N
ão está presente a probabilidade de provimento do recurso, assim como, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.

II - A
agravante assinou um contrato de locação com a parte agravada, deixando de cumprir cláusulas avençadas, e ainda, assinou um aditivo de contrato de locação no qual se responsabilizou em entregar o imóvel no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da assinatura do Termo (08/04/2019), portanto, entendo que acertada foi a decisão do Magistrado.

III -
A liminar, portanto, será concedida mediante caução do locador nos casos de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, quando o contrato não estiver garantido por nenhuma das modalidades previstas no art. 37. Os contratos celebrados entre as partes foram desprovidos de qualquer garantia, se enquadrando na mencionada legislação que embasou a decisão do juiz.

IV -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que tem sido demais gravoso para a agravada permanecer sem poder utilizar do seu imóvel como bem entender.

V –

Recurso Conhecido e Desprovido

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NADIME JORGE SAUAIA PEREIRA MARTINS
em face da decisão proferida pela 14° Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Despejo proposta por
INSTITUTO DAS MISSIONARIAS DO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUS
.

A decisão agravada foi a que determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias e autorizou a expedição de ordem de despejo compulsório com autorização de arrombamento e uso de força policial em caso de não cumprimento da ordem e em caso de resistência.

Alega que na própria decisão judicial o juiz não faz referência a seu nome, e que, apresentou manifestação e habilitação a respeito de sua ocupação do imóvel como posseira, afirmando não ter qualquer ligação com o autor do processo, ora agravado.

Afirma que a decisão supracitada é equivocada porque tanto o autor quanto um dos réus concordam com a desocupação através da Ação de Despejo, e este réu não reside no imóvel, e que, em momento algum da decisão judicial tem seu nome citado acerca de qual seria seu papel no deferimento da tutela antecipada, ora liminar de desocupação do Imóvel.

Ressalta que a única menção de sua relação com o réu são as medidas protetivas do Juízo da 2° Vara de Violência Doméstica, e que nem esta defesa poderia ser invocada, pois já pediu a suspensão das mesmas, o que ocasionou o arquivamento.

Aduz que o juízo a quo em sua decisão a excluiu como parte requerida e essa omissão fez com que fosse interposto Embargos Declaratórios.

Informa que a Ação ajuizada não se adequa ao caso concreto e que o ajuizamento da Ação por via inadequada implica ausência de interesse de agir e a Agravada ajuizou “Ação de Despejo” quando deveria ter sido proposta “Ação Possessória”.

Alega ainda, que comprovada a inconsistência de documentos por parte da Agravada que não comprova a posse, e nem mesmo o registro de imóveis, restaria evidente a ilegitimidade ativa. Por conseguinte, aduz que não é locatária, mas sim posseira.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão agravada.

Juntou documentos às ID.2459253/2459332.

Às ID.2553581 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2918927 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias e autorizou a expedição de ordem de despejo compulsório com autorização de arrombamento e uso de força policial em caso de não cumprimento da ordem e em caso de resistência.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Primeiramente, quanto a gratuidade da justiça, é mister a garantia de preservação da subsistência

da agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo esta apresentando

fundamentação legal não há razão para que a gratuidade não seja concedida.

Quanto ao mérito, analisando os autos, bem como os documentos anexados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, assim como, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.

No caso em tela, a questão a ser analisada diz respeito ao cabimento da medida liminar de despejo, deferida pelo Juiz Singular.

Considerando que a agravante assinou um contrato de locação com a parte agravada, deixando de cumprir cláusulas avençadas, e ainda, assinou um aditivo de contrato de locação no qual se responsabilizou em entregar o imóvel no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da assinatura do Termo (08/04/2019), portanto, entendo que acertada foi a decisão do Magistrado.

Vejamos o que preceitua a Lei 8.245/1991:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de
despejo
terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento,
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

I - caução;

II - fiança;

III - seguro de fiança locatícia;

IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.

A liminar, portanto, será concedida mediante caução do locador nos casos de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, quando o contrato não estiver garantido por nenhuma das modalidades previstas no art. 37. Os contratos celebrados entre as partes foram desprovidos de qualquer garantia, se enquadrando na mencionada legislação que embasou a decisão do juiz.

Sendo assim, entendo estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que tem sido demais gravoso para a agravada permanecer sem poder utilizar do seu imóvel como bem entender.

Por tudo o que foi exposto, voto pelo Conhecimento e Desprovimento do presente recurso, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021